Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735831-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LAYSSA TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. 1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão. Preliminar rejeitada. 2. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação da ré, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade do agente em razão da ré ter cometido o crime de tráfico de drogas na frente da sua filha, menor de idade, porquanto a conduta da acusada é altamente reprovável e extrapola o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois, coloca a criança em extrema situação de risco e vulnerabilidade. 5. Escorreita a valoração negativa da conduta social, em razão do delito ter sido praticado em área residencial, cabendo ressaltar que tal circunstância não só contribui para o aumento da criminalidade na região, como favorece a circulação de usuários em local residencial. Precedentes desta Corte. 6. Considerando o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena e, por consequência, reduzir a reprimenda. 7. Recurso conhecido e, parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ao argumento de que não teve fundadas suspeitas para justificar as buscas realizadas. Assevera que a situação de flagrância, sem elementos a embasar o decreto condenatório, contraria o princípio da legalidade e a proteção dos direitos fundamentais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da CF. Isso porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027